Tribunal: TJDFT
Processo: 0754517-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR PARA RESGUARDAR A COLHEITA DE PROVAS. FILHAS MENORES DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE NOS SEUS CUIDADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão temporária, uma vez que há indícios da participação da paciente na prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e a medida visa a resguardar a colheita de provas, sendo imprescindível para as investigações.
2. A prisão domiciliar para as mulheres que possuem filhos de até 12 (doze) anos, não tem previsão legal no caso da prisão temporária, e nem com ela se compatibiliza, sendo cabível tão-somente no caso da prisão preventiva, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.